Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO DA CAUSA. ATOS PRATICADOS POR ANTIGO MANDATÁRIO. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os argumentos apresentados pela parte agravante em sede de preliminar se confundem totalmente com o mérito da causa, de modo que tais questões processuais devem ser analisadas em conjunto com o mérito.
2. O mandatário tem o dever legal de prestar contas ao mandante, por força do art. 668 do Código Civil.
2.1. Comprovada a existência de relação jurídica contratual de mandato, com a outorga ao mandatário de poderes para gerir o patrimônio do mandante, resta configurado o dever legal de prestação de contas.
3. A existência de eventual dano ou prejuízo só poderá ser analisada e, eventualmente, quantificada depois da apresentação das contas pelo réu, com os devidos documentos comprobatórios, momento em que competirá à autora identificar eventuais discordâncias e apresentar impugnação específica e fundamentada, conforme preveem o art. 551, caput e §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.